Tribunal: STF
Processo: HC 267513
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. LIMITE DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE À FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.1.2026, por Matheus Dantas Vilela e outro, advogados, em benefício de Gabriel Gomes de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.12.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.052.356, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de trinta e nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), nos incs. I e V do § 2º do art. 121 do Código Penal, quatro vezes (quatro homicídios qualificados), e nos incs. IV e V do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).
3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para deferir assistência judiciária gratuita ao paciente:
“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO. 
– A revisão da dosimetria da pena somente se justifica diante da demonstração de erro técnico ou flagrante injustiça. 
– Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, deve ser deferida a justiça gratuita ao peticionário, ficando suspensa a exigibilidade das custas processuais” (fl. 1, e-doc. 14).

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.052.356. Em 28.11.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 75 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar se o limite do cumprimento da pena previsto no art. 75 do Código Penal se aplica na sua fixação no âmbito da ação penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 75 do Código Penal não impede o estabelecimento da reprimenda na ação penal acima do tempo nele estabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
O limite previsto no art. 75 do Código Penal refere-se ao tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, não tendo influência em sua fixação no decreto condenatório” (fls. 1-2, e-doc. 19).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o art. 71, parágrafo único, do CP, autoriza o aumento da pena até o triplo da mais grave, mas impõe a observância dos limites previstos nos art. 70 e art. 75 do mesmo diploma legal” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustentam que “a pena não pode exceder o limite do concurso formal nem o teto de 30 anos vigente à época dos fatos” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirmam que, “ao fixar a pena em 39 (trinta e nove) anos de reclusão, o TJMG excedeu o limite de 30 anos estabelecido no art. 75 do CP” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumentam que “o art. 75 do Código Penal não pode ser interpretado de forma isolada quando se trata do crime continuado específico previsto no art. 71, parágrafo único. O dispositivo, ao mencionar expressamente o art. 70, parágrafo único, e o próprio art. 75 do Código Penal, tem por finalidade impedir que a pena resultante do crime continuado específico ultrapasse tanto o limite do concurso formal quanto o limite máximo estabelecido no art. 75” (fl. 5, e-doc. 1).

Este o pedido:
“Face ao exposto, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus para redimensionar a pena imposta para 30 anos de reclusão, nos termos do art. 71, parágrafo único, c/c o art. 70, parágrafo único e art. 75, todos do CP” (fl. 6, e-doc. 1).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. O paciente foi condenado à pena de trinta e nove anos de reclusão pela prática de cinco crimes de homicídio qualificado e de um homicídio qualificado tentado, cometidos em 29.12.2015, quando vigente a norma do art. 75 do Código Penal alterada pela Lei n. 7.209/1984, na qual se dispunha: “o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos”.

Ao julgar improcedente o pedido defensivo de redução da pena do paciente formulado em revisão criminal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
“No caso dos autos, em que pese as argumentações da defesa, não foi apresentado nenhum erro no cálculo da pena que justifique o acolhimento da pretensão da redução. 
Cumpre salientar, que o artigo 75 do Código Penal, seja na redação anterior, ou na nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, prevê o tempo máximo para cumprimento da pena, inexistindo, no entanto, óbice quanto à fixação de pena superior àquela que o condenado efetivamente deverá cumprir. 
Assim, incabível o acolhimento da tese da defesa no sentido de que o acusado, ora peticionário não poderia ter sido condenado à pena superior a 30 anos, conforme previsão do artigo 75 do Código Penal, vigente à época dos fatos e proferimento da sentença” (fl. 4, e-doc. 14).

No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça anotou:
“O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Com efeito, o limite previsto no art. 75 do Código Penal refere-se ao tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, não tendo influência em sua fixação no decreto condenatório. (...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 19).

8. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o “limite de cumprimento de pena privativa de liberdade não se confunde com limite de pena a ser aplicado pelo juiz. No art. 75 do Código Penal brasileiro, não se limita a quantidade de pena fixada, mas a quantidade de pena de prisão a ser cumprida, independente do total de pena a ser definida pela autoridade judicial na forma da lei, com a repercussão desse fato nos benefícios e direitos decorrentes da execução da pena” (Ext n. 1.388-QO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2016).

Em reforço a essa conclusão, enfatize-se o disposto na Súmula n. 715 deste Supremo Tribunal: “a pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução”. 

Ao determinar a observância da pena aplicada pelo magistrado para a concessão de benefícios como o livramento condicional ou a fixação de regime, a Súmula n. 715 deste Supremo Tribunal evidencia a possibilidade de que a reprimenda fixada pelo Poder Judiciário extrapole o limite do art. 75 do Código Penal. No mesmo sentido, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 715 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações que resultaram em 109 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, teve o pedido de progressão para o regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alegação de que se encontra preenchido o requisito objetivo para progressão de regime prisional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de registrar que o cálculo para a concessão de benefícios a serem realizados durante a execução da pena deverá recair sobre o total da pena aplicada ao condenado e não sobre o limite de pena previsto no art. 75 Código Penal, que ‘apenas se reporta ao tempo máximo de efetivo cumprimento da pena, não podendo servir de cotejo para a aferição de requisitos temporais necessários à obtenção de outros benefícios legais’ (HC 98450, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 20/8/2010). Inteligência da Súmula 715/STF. 
4. Interpretação diversa ‘conduziria a um tratamento igual para situações desiguais, colocando no mesmo patamar pessoas condenadas a 30 anos e a cem ou mais anos de reclusão, por exemplo’ (RHC 103551, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 25/8/2011). E ainda: HC 106909, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ de 4/10/2011; HC 112182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2018.
IV. DISPOSITIVO 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 250.049-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

Não há, assim, ilegalidade na condenação do paciente à pena de trinta e nove anos de reclusão, por cinco homicídios qualificados e um homicídio qualificado tentado.

9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora